Tribunal: TJDFT
Processo: 0716928-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716928-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS CARVALHO DA MOTTA E SILVA APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Em razão da petição de ID 53926771, intime-se a apelada POSTALIS para manifestação, no prazo legal. Após, voltem conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator